Tribunal: CARF
Processo: 10073.720152/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720152/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.786 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
WELLINGTON RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LAUDO
TÉCNICO.
Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação Permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
Entretanto, quando a APP estiver apontada em Laudo Técnico, subscrito por
profissional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica (ART)
registrada no CREA, deve ser restabelecido o valor declarado ante o princípio
da verdade material.
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA. OBRIGATORIEDADE.
Para efeito de exclusão da ARL - Área de Reserva Legal na apuração da base
de cálculo do ITR, o contribuinte deve comprovar a averbação à margem do
registro imobiliário do imóvel, à época do respectivo fato gerador.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. SISTEMA DE PREÇO
DE TERRAS. SIPT.
Correto o procedimento de arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT, quando observado o requisito legal da consideração de
aptidão agrícola pra fins de estabelecimento do valor do imóvel e o Laudo de
Avaliação apresentado não obedecer às exigências legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário a fim de restabelecer a Área de Preservação Permanente (APP)
declarada pelo contribuinte, segundo Laudo Técnico apresentado. Vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720152/2007-15
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720152/2007-15

Votaram pelas conclusões os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-33.968, pela 1a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 97/105:
Pela notificação de lançamento n° 07105/00128-2007 (fls. 01), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 25.978,86, correspondente
ao lançamento- do ITR/2003, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo
como objeto o imóvel denominado “Espelho Caputeiro” (NIRF 3.365.349-6), com área
total de 91,0 ha, localizado no Município de Angra dos Reis - RJ.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo da
multa de oficio e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/04.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2003(fls. 05/09),
iniciou-se com o termo de intimação de f1s.10/11, não atendido, para o contribuinte
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA requerido ao IBAMA e da matricula do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
- laudo técnico com ART/CREA, com memorial descritivo do imóvel, no caso de área
de preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no art. 3o desse código, com o ato do poder público
que assim a declarou;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
tendo fundamentação/grau de precisão II e com os elementos de pesquisa identificados.
Na análise da DITR/2003, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas ambientais
declaradas de preservação permanente (45,0 ha) e de reserva legal (4,0 ha), além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 11.179,55, arbitrando-o em R$ 784.509,18, com
base no SIPT, tendo apurado imposto suplementar de R$10.973,12, conforme
demonstrativo às fls. 03.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720152/2007-15

Cientificado do lançamento em 20/12/2007 (fls.87/88), o contribuinte protocolou em
16/01/2008, a impugnação de fls. 18/32, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 33/76, alegando, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do procedimento fiscal, que
tributou a ampla área florestal de preservação permanente isenta legalmente do ITR,
comprovada por laudo técnico e ADA apresentados no momento da impugnação, pelo
princípio da verdade material, além de alterar o VTN declarado de forma arbitrária e
ilegal, gerando um imposto desproporcional ao valor do bem tributado, com efeito
confiscatório;
- afirma ser prescindível a formalidade de protocolo do ADA no IBAMA, para fins de
isenção do ITR, no teor do § 7° da MP 2166-67, incluído no artigo 10 da Lei n°
9.393/1996 (transcrito);
- para referendar seus argumentos, transcreve parcialmente a legislação de regência,
ensinamentos de Aurélio Pitanga Seixas Filho e acórdão do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF.
Ao final, o contribuinte requer seja cancelada a presente notificação fiscal ou,
alternativamente, seja atribuído ao imóvel o valor de R$ 55.000,00, para fins de
tributação, conforme laudo de avaliação acostado aos autos, para que o ITR
suplementar, ainda que incidente sobre a área de preservação permanente, seja
calculado com base na realidade de mercado.
A autoridade julgadora verificou o descumprimento da protocolização tempestiva
do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o Ibama, conforme caput e § 1o do art. 17-O da
Lei no 6.938/81, ocorrido em 21/12/2007 e com Áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal diversas das declaradas.
Em se tratando da Área de Reserva Legal, também não houve a averbação à
margem da matrícula do imóvel.
Já no concernente ao Valor da Terra Nua (VTN), confirmou o arbitramento com
base no SIPT, pois o laudo de avaliação apresentado, elaborado por engenheiro civil, não apura o
VTN a preços de 1/1/2003, mas tem por referência o valor de mercado em dezembro/2007.
Entende que o laudo apresentado deveria ser elaborado por profissional
habilitado, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, e que evidenciasse, de forma inequívoca, a
presença de peculiaridades desfavoráveis para fins de justificar a alteração do VTN arbitrado.
Julgou, ao final, ser improcedente a impugnação.
Ciência postal em 12/2/2010, fls. 108.
Recurso voluntário formalizado em 15/3/2010, fls. 110/139.
Após mencionar a legislação, em relação à Área de Preservação Permanente, o
recorrente menciona laudo técnico evidenciando o preenchimento dos requisitos necessários a
esta classificação, pois presentes curso d’água e topos de morros contíguos (art. 2o e incisos da
Lei no 4.771/65).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720152/2007-15

Afirma ter protocolado o ADA e que, mesmo assim, este seria dispensável pelo
art. 10, § 1o, II, “a” e § 7o da Lei no 9.393/96, pois presentes os requisitos legais para assim ser
reconhecida a área, prescindível manifestação expressa do órgão público competente.
Em se tratando da averbação da Área de Reserva Legal, também entende pela
dispensabilidade de averbação à margem do registro imobiliário, com base em jurisprudência do
STF, STJ e do extinto Conselho de Contribuintes.
Entende que a não apreciação da documentação apresentada na impugnação fere o
princípio da verdade material.
Por fim, a respeito do arbitramento do VTN, afirma ser o valor de compra e venda
em conformidade com a realidade do mercado imobiliário a base de cálculo do ITR, nos termos
do § 2o do art. 8o da Lei no 9.393/96, a fim de que seja reconhecido o valor de R$ 191.000,00.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Área de Preservação Permanente
O § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, de observância obrigatória por força do art.
111 do Código Tributário Nacional, enumera as áreas que podem ser deduzidas da área tributável
pra fins de apuração do ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720152/2007-15

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001) (grifei)
A Lei no 4.771/65, então vigente, definiu as Áreas de Preservação Permanente
(APP) como sendo a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas. Os arts. 2o e 3o diferenciam os tipos de APP: legal e administrativa.
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
...
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
(grifei)
Quanto às primeiras, as legais, temos as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas próximas a fontes de recursos hídricos e a relevos com importância a
preservação dos eco sistemas, tais como: ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o
seu nível mais alto em faixa marginal; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais
ou artificiais; nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d'água”, qualquer
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; no
topo de morros, montes, montanhas e serras; nas encostas ou partes destas, com declividade
superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; e nas restingas, como fixadoras de
dunas ou estabilizadoras de mangues.
Já as administrativas, diferentemente das anteriores, são assim classificadas em
razão de sua finalidade: atenuar a erosão das terras; fixar as dunas; formar faixas de proteção ao
longo de rodovias e ferrovias; auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades
militares; proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; asilar
exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; manter o ambiente necessário à vida das
populações silvícolas; a assegurar condições de bem-estar público.
Perceba a diferença entre as espécies de APP: nas legais, assim estabelecidas no
diploma legal, a finalidade é intrínseca ao proposto na lei; nas administrativas, a finalidade está
textualmente prevista nas alíneas o art. 3o, requerendo a ação do poder público para que esta seja
constituída.
Para resolver o aparente conflito de normas entre o art. 10, § 7o da Lei no
9.393/96, incluído pela MP no 2.166-67/2001 e revogado pela Lei no 12.651/2012, trazido pelo
recorrente, e o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/2000,
em que baseado o acórdão recorrido, mister conhecer seu conteúdo:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720152/2007-15

Lei no 9.393
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
...
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
...
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
“a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.938
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
A dispensa à prévia comprovação, por parte do declarante, não o desincumbe da
obrigação imposta de protocolizar tempestivamente o ADA. Uma coisa é a desnecessidade da
prévia apresentação da comprovação das áreas quando da entrega da DITR; outra, a
obrigatoriedade de que tais informações sejam prestadas tempestivamente ao Ibama, por meio do
competente ADA e ao Fisco, quando intimado por autoridade competente no exercício de seu
dever funcional.
Vale mencionar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393 foi originalmente introduzido
por meio da MP no 1.956-50, de 26/5/2000, enquanto o § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, pela
redação da Lei no 10.165, de 27/12/2000. Não haveria, durante o período em que vigeram, como
a primeira haver desobrigado a apresentação do ADA, inexistindo antinomia por se tratarem de
circunstancias distintas.
Portanto, não obstante qual seja a APP, o fato é que deve constar consignada no
competente ADA.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720152/2007-15

Trata-se de instrumento legal que possibilita ao proprietário rural uma redução do
ITR sobre a área efetivamente protegida, quando declarar no Documento de Informação e
Apuração - DIAT/ITR, Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Reserva Particular do
Patrimônio Natural, Interesse Ecológico, Servidão Florestal ou Ambiental, áreas cobertas por
Floresta Nativa e áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de Usinas
Hidrelétricas. É documento de cadastro das áreas do imóvel rural junto ao Ibama e das áreas de
interesse ambiental que o integram para fins de isenção do ITR, sobre estas últimas. Deve ser
preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis rurais obrigados à apresentação do ITR.
Isto evidencia atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária. Ademais, prevê a necessidade de pagamento de
uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas
excluídas de tributação, poderá ensejar o lançamento de ofício do tributo, sendo inequívoco que
o ADA é obrigatório para aqueles que desejam se beneficiar da redução do tributo devido a título
de ITR.
Em síntese, o ADA é instrumento eleito pelo legislador para controle, integração
de órgãos e fonte de custeio da atividade de vistoria, questões absolutamente indispensáveis ao
acompanhamento do cumprimento dos preceitos da legislação relativos à limitação da utilização
de tais áreas, bem assim da correção no gozo da benesse fiscal.
Assim, o legislador estabeleceu a forma que entendeu adequada para promover tal
controle e fiscalização, não sendo possível a este Colegiado deixar de aplicar comando legal
válido e vigente apenas pela eventual convicção de que tal atividade poderia ser levada a termo
de outra forma.
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de concluir
pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
É entendimento corrente neste CARF que, com o advento da Lei no 6.938/81, com
a redação dada pela Lei no 10.165/00, é obrigatória a apresentação do ADA protocolado junto ao
Ibama.
Esta situação difere da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001, como se
depreende da Súmula Carf. no 41, segundo a qual, “a não apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de
ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000”.
No caso em tela, o que se vê é a utilização da função extrafiscal do tributo,
mediante sua aplicação como instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de ITR.
Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo
com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Portanto, a existência de áreas especificadas no inc. II, § 1o do art. 10 da Lei
9.393/96, por si só não assegura ao contribuinte a não tributação das áreas que se refere. Há de se
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720152/2007-15

cumprir as exigências legais, notadamente a apresentação do ADA ao órgão ambiental,
protocolado pelo sujeito passivo nos prazos e condições fixados em ato normativo.
É o que exige o inc. I do § 3o do art. 10 do Decreto 4.382/2002, de observância
obrigatória por este colegiado, a teor do art. 62 do Ricarf:
Art. 10...
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Outrossim, conforme se extrai do excerto abaixo, que constou do voto vencedor
no acórdão 9202-005-753, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), a
jurisprudência neste Conselho consolidou-se no sentido de aceitar o ADA protocolizado até o
início da ação fiscal. Confira-se:
É certo que, no caso da Área de Preservação Permanente (APP), trata-se de acidentes
geográficos já existentes na natureza, porém a exclusão da tributação desta área
ambiental não está condicionada à criação da área e sim da sua preservação, como a
própria denominação está a indicar. Como o lançamento se reporta à data de ocorrência
do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em
1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), é claro que a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, estabeleceu o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR, para que o Contribuinte providencie o protocolo do
ADA.
E tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na natureza, este Colegiado
consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado antes do início
da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
A manifestação jurisprudencial da CSRF é convergente ao entendimento acima:
Acórdão no 9202-008.494, de 18/12/2019
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação
Permanente na apuração da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o
protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
Acórdão no 9202-007.655, de 27/2/2019
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
INTEMPESTIVO MAS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. É possível a
dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR, quando houver
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)/comunicação ao órgão de
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720152/2007-15

fiscalização ambiental até o início da ação fiscal acompanhado de documentação
complementar que comprove a existência das áreas deduzidas.
No presente caso, o contribuinte protocolou o ADA (fls. 72/73) em 21/12/2007,
após o início da ação fiscal e dentro do prazo de impugnação, tendo inovado na APP de 90,0 ha
(o dobro da declarada).
Todavia, o contribuinte apresentou, junto à impugnação, um Laudo Técnico (fls.
36/41) emitido por profissional habilitado (engenheiro florestal), acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), fls. 68/69, confirmando a existência de APP de 45,0 ha (como declarado).
Portanto, a despeito da apresentação intempestiva do ADA, entendo que, a bem
do princípio da verdade material, forçoso restabelecer a APP de 45,0 ha.
Área de Reserva Legal
Acrescento ao já disposto no tópico anterior que todo imóvel rural deve manter
área com cobertura vegetal nativa, a título de Reserva Legal, nos termos do inc. III do § 2o do art.
1o da Lei no 4.771/65:
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
A isenção da ARL exige certidão de registro ou cópia da matrícula do imóvel
comprovando formalmente sua averbação como de interesse ambiental antes da ocorrência do
fato gerador. Diferente do ADA, portanto, cujo efeito é declaratório, o citado ato tem efeito
constitutivo, condicionante do referido benefício fiscal.
Por oportuno, a isenção está na alínea “a”, do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96,
que se reporta expressamente às disposições da Lei no 4.771/1965, à época vigente, que traz a
condição imposta para o gozo de citada isenção em seu art. 16, § 8o, verbis:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
...
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
O § 1o do art. 12 do Decreto no 4.382/2002 ratifica a condição e assevera que
citada averbação deverá ocorrer antes da ocorrência do fato gerador do imposto. Confirma-se:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720152/2007-15

sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Logo, não há dúvidas quanto a obrigatoriedade da averbação da ARL à margem
da inscrição da matrícula do imóvel, devendo ser ressaltada a Súmula CARF no 122, vinculante,
assim enunciada:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, a apresentação intempestiva do ADA somada à não averbação da ARL
na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, fato incontroverso, demandam que seja
mantida a glosa da ARL.
Valor da Terra Nua
A possibilidade de arbitramento do preço da terra nua está estabelecido no art. 14
da Lei n. 9.393/96, a partir de sistema a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal (antiga
denominação da Receita Federal do Brasil).
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
O permissivo legal autorizou a edição da Portaria SRF n. 447/2002, que instituiu o
Sistema de Preços de Terras (SIPT), a ser alimentado com informações das Secretarias de
Agricultura ou entes correlatos, assim como com os valores da terra nua da base de declarações
do ITR.
Por estar previsto em lei, não existe incorreção na utilização do SIPT, sendo certo
que, no caso vertente, a autoridade tributária empregou o valor da terra nua constante no sistema,
conforme tela à fl. 7, com base na aptidão agrícola para o município de Angra dos Reis/RJ (fls.
14), respeitando o art. 12, § 1o, II, da Lei n. 8.629/93, e conferindo publicidade do valor adotado
ao contribuinte, oportunizando o direito a apresentar documentação hábil apta a desfazer o VTN
arbitrado.
Em razão disto, o contribuinte juntou Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel (fls.
48/62), subscrito por engenheiro civil e consultor imobiliário, que, apesar de deter ART
registrado no CREA, apresenta-se em desconformidade com a NBR 14.653 da ABNT, nos
termos do acórdão recorrido:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720152/2007-15

Ocorre que, para contestar o VTN arbitrado para o ITR/2003, o impugnante apresentou
o laudo de avaliação (fls. 45/57) com ART/CREA (fis. 61/62), elaborado por
engenheiro civil, que não apura o VTN do imóvel a preços de 01/01/2003, apresentando
apenas seu valor de mercado (R$ 55.000,00), tendo como referência o mês de
dezembro/2007.
No presente caso, esse laudo não atende aos requisitos essenciais para autorizar a
revisão do VTN arbitrado com base no valor apontado no SIPT para o município de
Angra dos Reis — RJ, nem demonstra, de forma convincente, o valor fundiário do
imóvel, a preços de 1° de janeiro de 2003, com a existência de características
particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT.
O acatamento da pretensão do contribuinte exigiria um laudo técnico de avaliação,
elaborado por profissional habilitado, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, que não
deixasse dúvidas da inferioridade do imóvel em relação aos outros existentes na região,
evidenciando, de forma inequívoca, que a área possui peculiaridades desfavoráveis, para
fins de justificar a alteração do VTN arbitrado.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deve atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT e, além de
apurar os dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões) referentes a 05 imóveis
rurais com o seu posterior tratamento estatístico, deve ter fundamentação e grau de
precisão II, de forma a apurar o valor da terra nua do imóvel a preços de 01/01/2003,
em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Não tendo sido apresentado esse documento, com as exigências requeridas, e sendo ele
imprescindível para demonstrar o valor fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2003,
compatível com a distribuição. das suas áreas, de acordo com as suas características
particulares, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização. (grifei)
Por não atender as exigências legais acima identificadas, deve ser mantido o valor
arbitrado pelo SIPT.
CONCLUSÃO
VOTO dar parcial provimento ao recurso voluntário, a fim de restabelecer a APP
declarada, segundo Laudo Técnico apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital